Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Nas ações de busca e apreensão de veículo com alienação fiduciária, não exercendo o autor a faculdade de converter a ação em execução, deve recolher as custas intermediárias para a realização de diligências não compreendidas nas custas iniciais, a fim de dar prosseguimento ao curso processual.
2.A inércia do credor em promover o recolhimento de custas intermediárias para cumprimento do mandato de busca e apreensão autorizam a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
3.Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, não é necessária a intimação pessoal do autor na hipótese de extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Apelação conhecida e não provida.